Tribunal: TJES
Processo: 0000939-60.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000939-60.2014.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALMI LIMA DIAS
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL

–
APELAÇÃO CÍVEL
–

EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
–
DEFENSORIA PÚBLICA
–
TESE JURÍDICA VINCULANTE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. É de se reconhecer a prescrição da pretensão se o ajuizamento da execução fiscal ocorrera cinco anos após o lançamento.

2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento Tema nº 1.002, da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000939-60.2014.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ALMI LIMA DIAS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “embargos à execução fiscal” opostos por ALMI LIMA DIAS, ora Apelado, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, pertinentemente à “execução fiscal” nº 0012530-24.2011.8.08.0011.

Pela sentença de fls. 100/102v, o MM. Juiz de Direito
a quo
acolheu os embargos opostos para reconhecer a pretensão de cobrança do crédito tributário objeto da execução embargada, fixando, ao final, honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 104/110, pugna pela reforma da sentença vergastada sob o argumento de que (1) não restou caracterizada a prescrição da pretensão executiva, uma vez que a inscrição em dívida ativa ocorreu na data de 24.05.2011, enquanto que o despacho citatório fora proferido em agosto/2011; (2) não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais às fls. 113/120, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A ação de execução fiscal embargada (de nº 0012530-24.2011.8.08.0011) fora ajuizada em 15.07.2011, com fulcro na CDA nº 02938/2011, no valor de R$ 23.258,10 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e dez centavos), constituída em razão do Auto de Infração nº 4498879, lavrado em 14.05.2004.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
acolheu a tese de prescrição deduzida nos presentes embargos à execução, uma vez que a ação executiva fora ajuizada mais de cinco anos após a lavratura do Auto de Infração que ensejou a emissão da CDA.

O Apelante, por sua vez, afirma que inexiste a prescrição na hipótese dos autos uma vez que a inscrição do débito em dívida ativa ocorreu na data de 24.05.2011, quando teria sido constituído definitivamente o crédito tributário, enquanto que o despacho citatório fora proferido em 24.05.2011.

Acerca da matéria, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça no recurso de apelação nº 0015872-09.2008.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, que “
quando o lançamento advém de ato de ofício do fisco, a constituição do crédito tributário se dá com a lavratura de auto de infração, na forma do art. 142, caput, do CTN, que reza que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível
”.

A inscrição em dívida ativa, além de não ser requisito para a constituição do crédito tributário e não consubstanciar causa de interrupção da prescrição, efetivada sete anos depois da lavratura do Auto de Infração que ensejou a emissão da CDA, não tem o condão de alterar a conclusão esposada pelo magistrado a quo acerca da ocorrência da prescrição na hipótese dos autos.

Em continuidade, o Apelante requer sejam afastados os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do recente julgamento do recurso extraordinário nº 1.140.005 (Tema nº 1.002), fixou tese jurídica vinculante no sentido de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais (honorários) deverão ser destinados ao fundo de aparelhamento respectivo.

Veja-se:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Destarte, a tese jurídica vinculante firmada pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1.002 consubstancia superação da Súmula nº 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo ainda quando sucumbente o próprio Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 18.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.

Sessão de 18/07/2023 - Acompanho a relatoria.